Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712006-15.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MALU COMERCIO E MONTAGENS DE MOVEIS LTDA - EPP, KAJA MOVEIS LTDA EMBARGADO: VANESSA LIMA COSTA BARRETO, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 15384369 a autora Vanessa Lima Costa Barreto manifesta-se acerca da petição aviada pela ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual noticia o pagamento da condenação imposta (ID 15251577), requerendo, pois, o levantamento da quantia depositada. Todavia, consoante asseverado por esta Relatoria ao ID 15274684, tendo em vista a oposição de embargos de declaração pelas rés Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda – Sua Casa Móveis e Complementos Ltda - Epp e Kaja Móveis Ltda, incluídos na pauta de julgamentos da 12a S.O PJ-e VIRTUAL (15/04 à 22/04), faz-se necessário que se aguarde o julgamento dos recursos quando, então, os autos retornarão conclusos para apreciação dos referidos petitórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora